Tribunal: TJSP
Processo: 2168846-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS – Decisão agravada que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a retirada do nome do autor dos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito – Agravante que não comprovou, de plano, a existência de apontamento em seu nome nos cadastros restritivos – Impossibilidade da concessão da medida - Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS – Decisão agravada que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a retirada do nome do autor dos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito – Agravante que não comprovou, de plano, a existência de apontamento em seu nome nos cadastros restritivos – Impossibilidade da concessão da medida - Ausência dos requisitos legais do art. 300, no CPC - Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168846-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante HOUSSEIN
KDOUH, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168846-82.2019.8.26.0000 -Voto no 10459
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10459
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2168846-82.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPEVI
AGRAVANTE: HOUSSEIN KDOUH
AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
JUÍZA PROLATORA: MARCIA BLANES
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MATERIAIS Decisão agravada que indeferiu pedido de
antecipação de tutela para determinar a retirada do nome do autor
dos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito
Agravante que não comprovou, de plano, a existência de
apontamento
em
seu
nome
nos
cadastros
restritivos

Impossibilidade da concessão da medida - Ausência dos requisitos
legais do art. 300, no CPC - Decisão mantida.
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de tutela antecipada, contra a r. decisão que, em Ação de
Indenização por Dano Material, indeferiu o pedido de concessão de
liminar para que o réu retire o nome do autor dos cadastros
mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito.
Sustenta o Agravante que teve seu nome
negativado pelo Agravado, vem sofrendo prejuízos de ordem
material e emocional em ver seu patrimônio ser ruído por dívidas
que nunca contraiu e que estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela antecipada.
Requer
ao
final,
que
seja
dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168846-82.2019.8.26.0000 -Voto no 10459
3
provimento ao agravo de instrumento para deferir medida liminar a
fim de determinar a retirada do nome do autor dos órgãos de
proteção ao crédito, ou seja, SCPC e SERASA, sob pena de
aplicação de astreintes, até a prolação da sentença nos autos
principais (fls. 09).
Recurso regulamente processado, sem a
antecipação de tutela.
Dispensada a intimação do agravado para
contraminuta, uma vez que, ainda não citado, e não formada,
efetivamente, a relação processual.
Não houve oposição ao Julgamento
Virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de pedido de antecipação de
tutela de urgência para exclusão de negativação em nome do autor,
ora Agravante, nos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao
crédito.
Ocorre que, para a concessão de tal tutela
de urgência reclamada devem estar presentes os requisitos
necessários segundo o previsto no art. 300, do CPC (probabilidade
do direito somado ao perigo de dano).
Com efeito, na espécie, não se mostra
devidamente configurado o fumus bonis iuris, tendo em vista que o
Agravante não juntou aos autos nenhuma documentação que
demonstre que o Banco Agravado promoveu o apontamento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168846-82.2019.8.26.0000 -Voto no 10459
4
seu nome, nos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao
crédito (SCPC, SERASA etc).
Aliás, da consulta colacionada aos autos,
nota-se que não consta apontamento algum em seu nome, quer seja,
pessoa física, quer na qualidade de microempresário individual (fls.
32/33 e 42/43).
Desta forma, a r. decisão agravada deve
ser mantida.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora